Tribunal: TJES
Processo: 0001042-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001042-03.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001042-03.2021.8.08.0050

APELANTE: WANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Wanderson da Silva dos Santos
em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III,
da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
6
anos e 5 meses de reclusão e 700 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O recorrente, em síntese, diz não haver prova suficiente à sua condenação por tráfico, pugnando pela
desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

A despeito do que se sustenta,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à entrega a terceiros.

De acordo com a
peça vestibular
, em 22/4/2021, durante fiscalização de rotina, o apelante, preso na Penitenciária de Segurança Máxima I de Viana, foi submetido ao equipamento de escaneamento corporal, quando identificou-se a presença de "algo estranho em sua região abdominal".
Admitiu o réu, então, ter ingerido "maconha e papeis de seda para entrar a dois traficantes", material que foi posteriormente apreendido.

Os
depoimentos dos agentes penitenciários
, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Os agentes
Thiago Loureiro Pompeo e Marcelo Ângelo Moura da Silva
confirmaram a versão da denúncia, detalhando a dinâmica dos fatos. Disseram que, tão logo mostradas as imagens obtidas pelo equipamento,
"WANDERSON confessou que havia ingerido maconha e papeis de seda; que estaria guardando a droga para dois traficantes: Lucas Henrique Soares da Silva e Lesley Soares da Silva."
(folha 5 do inquérito)

Em juízo, o
agente Thiago Loureiro Pompeo
assim corroborou:

que se recorda dos fatos; que conhecia a acusado; que fizeram um procedimento de revista na galeria e as presos que demonstraram algum tipo de nervosismo passaram par essa revista; que as presos estavam na cela normalmente e geralmente fazem revista na galeria toda; que não era dia de visita ou saída; que em dia de visita a revista com o "bodyscan" é feita somente nas visitantes; que depois que detectaram algo de estranho dentro do corpo do acusado este não quis falar o que era; que o acusado disse que estava guardando a droga para outros dois traficantes; que esses dois traficantes eram irmãos do acusado e foram ate transferidos da unidade; que depois de umas duas horas o acusado disse de quem eram as drogas; que o acusado não relatou se passou par alguma coação ou constrangimento; que provavelmente a acusado engoliu a droga para ocultar no momenta da revista na cela; que a revista foi totalmente aleatória; que só recebeu o relato de que a acusado estava guardando a droga para os irmãos; que o acusado disse isso na presença do chefe de segurança na hora de formalizar a ocorrência para o levar ao DPJ.

O réu, interrogado na fase policial, ficou em silêncio. Em juízo, negou o tráfico de drogas, afirmando que as substâncias se destinavam ao uso próprio. No entanto,
não há o menor indício que corrobore tal alegação,
amplamente dissociada dos demais elementos colhidos.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga, as condições em que se desenvolveu a ação
e as circunstâncias pessoais
são

circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal.
Nesse sentido, a apreensão de
10

buchas

de

maconha e 26 folhas de papel de seda
, no interior do abdômen do recorrente,
sem possibilidade de fácil acesso
, demonstra que o entorpecente estava, de fato, sendo guardado para terceiros, como o próprio apelante admitiu quando inicialmente questionado. Além disso,
o réu responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
já tendo sido condenado em 1º grau em uma delas

(0007703-77.2016.8.08.0048).

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão e nas condições pessoais do réu
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga de
forma

não

usual para

o

consumo
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade da droga, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias pessoais são circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal. Inteligência do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.